Tribunal: STF
Processo: ARE 1530198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL SOBRE VALORES RECONHECIDOS EM DECISÃO JUDICIAL. ASPECTO TEMPORAL DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PELO FISCO. RECURSO PROVIDO.



    - O artigo 43 do Código Tributário Nacional define como hipótese de incidência do IRPJ a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos (inciso I) e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior (inciso II).



    - No tocante à tributação da CSLL, prevista no artigo 195, inciso I, alínea “c”, da CF e 2º da Lei n.º 7.689/88, aplicam-se as mesmas regras de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ.



    - O direito reconhecido à compensação tributária, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, não implica disponibilidade imediata do crédito pelo contribuinte, dado que é necessária a sua habilitação junto à autoridade administrativa.



    - A disponibilidade da renda apta à incidência tributária ocorrerá somente no momento da homologação da compensação pelo fisco. Precedentes desta corte.



    - Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 153, III, 170, IV e 195, I, c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Mandado de segurança impetrado com vista à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os créditos reconhecidos na decisão transitada em julgado no mandado de segurança nº 0000472-98.2008.4.03.6111 e habilitados no processo administrativo nº 13830.721197/2019-10, somente no momento da efetiva compensação.



    No mérito, a questão posta pela parte recorrente refere-se ao momento da incidência do IRPJ e da CSLL.



    A Receita Federal, por meio da edição da Solução de Consulta SRRF n.º 233/2007 e da Solução de Divergência COSIT n.º 19/2003, entende que o crédito deve tributado na data do trânsito em julgado da sentença judicial, que já define o valor a ser restituído e, nos casos de sentença ilíquida, o valor a ser restituído só se torna receita tributável do IRPJ e da CSLL no trânsito em julgado da sentença que julgar os embargos à execução, fundamentados no excesso de execução (artigo 741, inciso V, do CPC/73) ou na expedição do precatório, quando a fazenda deixar de oferecer embargos. Por sua vez, afirma a parte recorrente que o efetivo reconhecimento do direito creditório apenas ocorrerá no momento da homologação das futuras compensações, no qual se dará a efetivação da hipótese de incidência. [...]



    Assim, observa-se que o direito reconhecido, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, não implica disponibilidade imediata do crédito pelo contribuinte que, nos termos da Instrução Normativa RFB n.º 1.717/2017, dado que será necessário a habilitação do crédito junto à autoridade administrativa: 



    Art. 100. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente depois de prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou pela Delegacia Especial da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.



    Nota-se, portanto, que a disponibilidade da renda apta à incidência tributária ocorrerá somente no momento da homologação da compensação pelo fisco.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente